Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711738-26.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: WICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face da decisão que declarou deserto o recurso inominado. O embargante alega, em síntese, que o recolhimento das custas processuais foi realizado, embora tenha juntado uma guia equívoca. Argumenta que se trata de um vício sanável e que, portanto, não se pode falar em deserção. No entanto, conforme prevê o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, o preparo do recurso deve ser realizado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, abrangendo todas as despesas processuais, sob pena de deserção. A ausência de correlação entre as guias apresentadas e os comprovantes de pagamento impede a efetiva comprovação de recolhimento do preparo. Além disso, o equívoco na apresentação das guias em questão implica preclusão e a perda da oportunidade de repetir o ato. Não há contradição ou obscuridade quando a decisão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida na decisão ou à reanálise do conjunto probatório. Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA